Tribunal: TJDFT
Processo: 0737581-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO. CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO. PROVAS. AUSÊNCIA.
1. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção. Entretanto, não há elementos de prova que demonstrem que o Banco do Brasil S/A possua qualquer participação nos atos de realização do certame ou que seria beneficiário das eventuais contratações efetivadas, ainda que de forma indireta.
2. O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no Edital possui mera expectativa de direito. Precedente STF.
3. O STF firmou entendimento no sentido de que somente existe direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público nas seguintes hipóteses: a) quando a aprovação do candidato ocorrer dentro do número de vagas do edital; b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (STF, Plenário, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 9/12/2015, Tema 784).
4. Compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu contrapor os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado na petição inicial (CPC, art. 373).
5. Não há prova da contratação de terceirizados para o exercício de atividades relacionadas ao cargo de aprovação do autor. A ausência de provas sobre a preterição dos aprovados para cadastro de reserva do concurso público impossibilita o reconhecimento do direito à nomeação.
6. Recursos conhecidos. Ilegitimidade passiva do Banco do Brasil acolhida. Apelo da BB Tecnologia provido. Apelo do autor prejudicado.